Tribunal: TJES
Processo: 0000034-30.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-30.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SARA ALVES LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAUS-TRATOS. ART. 136 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento à apelação criminal para absolver a ré da imputação do crime de maus-tratos (art. 136 do CP), sob o fundamento de ausência de dolo e insuficiência probatória quanto ao perigo concreto, sustentando o embargante omissões e contradição quanto à valoração da prova testemunhal, à tese de dolo eventual, ao período de internação da vítima e à coerência interna do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à validade e valoração dos depoimentos de policiais militares prestados em juízo; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a tese de dolo eventual; (iii) determinar se houve omissão quanto à relevância da internação da criança para configuração do perigo concreto; (iv) verificar a existência de contradição interna entre fundamentação e conclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.

4. O acórdão embargado analisa expressamente os depoimentos policiais, consignando que se tratam de relatos indiretos (“ouvir dizer”), pois os agentes não presenciaram os fatos nem aferiram tecnicamente o estado clínico da criança, limitando-se a reproduzir informações de terceiros não ouvidos em juízo.

5. A decisão fundamenta que a condenação não pode se apoiar exclusivamente em testemunhos indiretos desacompanhados de prova produzida sob contraditório, em consonância com o art. 155 do CPP.

6. O acórdão enfrenta a questão do elemento subjetivo e afasta expressamente o dolo ao reconhecer que a conduta da genitora decorreu de preocupação com atendimento médico especializado, não havendo vontade ou assunção do risco de expor a criança a perigo.

7. A internação da criança por um ou dois dias é considerada no julgado, mas não é suficiente, por si só, para demonstrar perigo concreto imputável à conduta da ré, especialmente diante de comorbidades preexistentes.

8. Não há contradição interna, pois o reconhecimento de resistência da genitora e intervenção estatal não impede a conclusão de atipicidade da conduta, resultante de juízo de subsunção jurídica pautado no princípio do in dubio pro reo e na fragmentariedade do direito penal.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo suficiente a fundamentação adotada para a solução da controvérsia, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte. 3. A divergência quanto à interpretação dos fatos não configura contradição interna apta a justificar embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 136; CPP, arts. 155, 386, 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, rejeitá-los.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000034-30.2020.8.08.0016

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
: SARA ALVES LOPES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão de ID 19230286 que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu provimento à Apelação Criminal interposta por
SARA ALVES LOPES
, para absolver a ré da imputação da prática do crime previsto no art. 136 do Código Penal.

Em suas razões de ID 19391136, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
o acórdão deixou de considerar que os depoimentos dos policiais militares, embora indiretos, foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que estes agentes confirmaram a recusa da mãe em levar a filha ao atendimento médico;
(ii)
houve omissão quanto à análise da tese de dolo eventual, pois a genitora teria assumido o risco de agravamento do quadro clínico da criança ao impedir o socorro imediato;
(iii)
há omissão sobre o fato de a criança ter permanecido internada por um ou dois dias, o que evidenciaria a situação de perigo concreto à saúde da menor.

Por fim, aduz
(iv)
a contradição interna no julgado, pois a decisão reconheceu a intervenção do Conselho Tutelar e da Polícia Militar, bem como a resistência da genitora, mas concluiu pela inexistência de risco relevante.

Contrarrazões apresentadas pela defesa, no ID 19500653, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 19230286, que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Criminal, para absolver a apelante da imputação da prática do crime previsto no art. 136 do Código Penal. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ART. 136, CAPUT E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE PERIGO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER”. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela apelante contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções do art. 136, caput, do Código Penal, à pena de 2 meses e 20 dias de detenção, por supostamente expor a perigo a saúde de sua filha de 2 anos ao recusar-se a levá-la ao hospital municipal, mesmo após acionamento do Conselho Tutelar e intervenção policial. A defesa postula a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, bem como o arbitramento de honorários à defesa dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante amolda-se ao tipo penal do art. 136, caput e § 3º, do Código Penal, especialmente quanto à presença do dolo e à demonstração de perigo concreto; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, configura delito de perigo concreto e exige demonstração inequívoca de que a conduta do agente gerou probabilidade real e iminente de dano à vida ou à saúde da vítima.

4. O tipo penal admite apenas a modalidade dolosa, sendo imprescindível a comprovação da vontade consciente de expor a vítima a perigo, não se admitindo punição por mera negligência, imprudência ou imperícia.

5. A prova dos autos revela que a apelante, ciente do histórico clínico delicado da filha, sustentou que aguardava o genitor para conduzi-la a hospital com atendimento pediátrico especializado, por entender insuficiente o atendimento local naquele momento.

6. A divergência entre a genitora e terceiros quanto à logística e à forma de atendimento médico, em contexto de estresse e preocupação com a saúde da criança, não evidencia, por si só, o dolo de expor a menor a perigo.

7. O conjunto probatório que embasou a condenação apoia-se essencialmente nos depoimentos de policiais militares que não presenciaram convulsões nem aferiram tecnicamente o estado clínico da criança, limitando-se a relatar informações recebidas da conselheira tutelar e da avó materna.

8. A conselheira tutelar e a avó, apontadas como fontes primárias das informações sobre o alegado risco grave, não foram ouvidas em juízo, o que fragiliza a comprovação do perigo concreto.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta condenações fundadas exclusivamente em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), por carecerem de densidade probatória suficiente, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

10. Diante da ausência de prova segura quanto ao dolo e da insuficiência de elementos independentes que comprovem a efetiva exposição da criança a perigo concreto, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O crime de maus-tratos exige demonstração de perigo concreto e dolo específico de expor a vítima a risco, não se configurando por mera divergência quanto à forma de atendimento médico. 2. A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em testemunhos indiretos desacompanhados de elementos probatórios independentes e produzidos sob contraditório judicial. 3. A insuficiência probatória quanto ao dolo e ao perigo concreto impõe a absolvição, nos termos do art. 386 do CPP. (...)

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos demais vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

No que tange à alegada omissão sobre a validade dos depoimentos policiais por terem sido prestados em juízo, a fundamentação da decisão colegiada é clara.

Conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, os agentes estatais não aferiram tecnicamente o estado febril da infante e não presenciaram as alegadas convulsões, ao revés, limitaram-se a reproduzir em juízo aquilo que ouviram da conselheira tutelar e da avó materna. Vejamos

“(...) Sob a perspectiva imperativa do elemento subjetivo, o crime de maus-tratos é punido de forma exclusiva a título de dolo, não existindo no ordenamento jurídico brasileiro qualquer previsão legal que autorize a punição deste delito na modalidade culposa, decorrente de mera negligência, imprudência ou imperícia. Destarte, torna-se imperiosa a perquirição da vontade consciente, livre e dirigida à exposição a perigo da saúde da vítima, abusando o agente, de forma dolosa, dos deveres inerentes à sua condição de guarda ou autoridade.

Ao nos debruçarmos com a devida acuidade sobre os fatos do caso, constata-se fragilidade da tese acusatória no tocante ao preenchimento do elemento subjetivo do dolo. A versão sustentada pela Defesa desde as fases primevas da persecução penal, e mantida em juízo, é dotada de lógica e razoabilidade.
A ver os depoimentos em sede policial e judicial:

(...)

O direito penal, regido pelo princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade, não se presta, de forma alguma, a sancionar escolhas logísticas, temporais ou avaliações de risco efetuadas por genitores em situações de extremo estresse clínico, sobretudo quando tais escolhas encontram-se inegavelmente amparadas no genuíno e verificável escopo de prover um tratamento médico mais qualificado e seguro à prole. A conduta apresenta-se, inegavelmente, atípica por insuficiência da comprovação do dolo de expor a perigo, impondo-se a reforma da sentença.

Além disso, verifica-se que o acervo probatório que fundamentou o decreto condenatório é insuficiente pois é fundado basicamente nos depoimentos prestados em juízo pelos milicianos Marcelo Henrique da Silva Fabre de Melo e Kássio Alcântara Fonseca, os quais afirmaram que não aferiram tecnicamente o suposto estado febril contínuo de dois dias da infante e não presenciaram o alegado advento do gravíssimo episódio convulsivo da menor durante a noite anterior.

A narrativa policial limita-se a reproduzir aquilo que lhes foi transmitido de forma meramente verbal pela Conselheira Tutelar, quem os acionou, e pela avó da criança. Os agentes do Estado relataram em juízo, "ouviram" relatos esparsos sobre as convulsões pretéritas da infante e presenciaram a recusa da mãe em entregar a criança.

Trata-se, portanto, de testemunho de ouvir dizer, visto que a conselheira tutelar e a avó materna, supostas testemunhas oculares e fontes primárias das informações de risco grave à saúde da menor, jamais foram ouvidas em sede inquisitorial policial, e muito menos na fase judicial.
(...)”

Igualmente, não prospera a alegação de omissão quanto à tese do dolo eventual. O acórdão estabeleceu de forma cristalina que a recusa inicial da embargada em levar a filha ao hospital de Conceição do Castelo não derivou de uma vontade de lesionar ou de uma indiferença perante a saúde da criança.

Pelo contrário, restou comprovado que a genitora, ciente do quadro clínico complexo de sua filha (que possuía histórico de infecção e problemas pulmonares), desejava aguardar a chegada do genitor para conduzi-la a um município vizinho (Venda Nova do Imigrante), onde haveria atendimento pediátrico especializado. A ver:

“(...)
Assim, narra a apelante que, estando ciente do frágil estado de saúde de sua tenra filha – portadora de comorbidades prévias severas, com histórico documentado de baixa imunidade, infecção generalizada e problemas pulmonares recorrentes, notadamente episódios de bronquiolite –, ponderou que o atendimento emergencial prestado pelo hospital do município de Conceição do Castelo não seria tecnicamente adequado ou suficiente para a salvaguarda da infante, pois o hospital municipal não dispunha, à época, de médico pediatra de plantão naquele momento.

Portanto, a genitora decidiu acionar o genitor da criança para levá-la a Venda Nova do Imigrante, localidade em que havia profissionais especialistas em pediatria aptos a intervir na complexidade do quadro. Essa atitude, não configura o dolo de expor a perigo exigida pelo art. 136 do Código Penal, e muito menos com um pretenso dolo eventual por indiferença em face do risco.

Caracterizar a angústia desesperada de uma mãe que retém a filha febril nos braços – temendo legitimamente que um atendimento médico generalista, desprovido de especialista, não apenas não resolva, mas eventualmente agrave a condição complexa de sua infante mediante intervenções inadequadas – como um ato de maus-tratos é concluir por algo que não há provas concretas.

A divergência entre a genitora (que detém o poder familiar, a guarda legal e o conhecimento profundo da especificidade do quadro clínico pretérito da criança) e terceiros (a avó materna e a conselheira tutelar) quanto à melhor e mais célere logística de socorro médico não traduz, em absoluto, a vontade criminosa de lesionar ou expor ao risco.

O direito penal, regido pelo princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade, não se presta, de forma alguma, a sancionar escolhas logísticas, temporais ou avaliações de risco efetuadas por genitores em situações de extremo estresse clínico, sobretudo quando tais escolhas encontram-se inegavelmente amparadas no genuíno e verificável escopo de prover um tratamento médico mais qualificado e seguro à prole.
A conduta apresenta-se, inegavelmente, atípica por insuficiência da comprovação do dolo de expor a perigo, impondo-se a reforma da sentença.
(...)”

Neste cenário, o colegiado concluiu pela atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Sobre a suposta omissão quanto ao período de internação da criança e a configuração do perigo concreto, ressaltou-se no voto condutor que a genitora confirmou em juízo que a infante permaneceu internada por um ou dois dias após o episódio.

No entanto, esta internação, justificada pelas doenças preexistentes e fragilidade imunológica da menor, não traduz, automaticamente, que a discordância da mãe sobre a logística do socorro criou um perigo real imputável à sua conduta.

Neste mesmo sentido, afasto a alegação de contradição.

Sabe-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela existente entre a fundamentação da decisão e a sua conclusão.

Reconhecer que houve resistência da mãe e intervenção policial para levar a criança ao hospital, mas concluir que esse cenário fático não se enquadra no tipo penal de maus-tratos, é um exercício regular de subsunção típica, fundamentado no princípio do
in dubio pro reo
e na fragmentariedade do direito penal.

Vale dizer, apenas há no julgado uma interpretação jurídica divergente daquela desejada pelo órgão acusador.

Denota-se, portanto, que a decisão colegiada apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, dando uma solução para a lide. É incabível, portanto, a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

Em verdade, o que se percebe é uma não concordância com a interpretação dada aos fatos, objetivando a defesa que se faça uma segunda apreciação do mérito à luz do seu entendimento, situação inviável por meio da presente via dos aclaratórios.

Vale registrar que o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução da controvérsia, senão vejamos:

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados. (...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) –
destaquei.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.